Tribunal: STF
Processo: HC 227479
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DETRAÇÃO: MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.4.2023, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Leonardo Rodrigues de Souza Moreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, de 24.4.2023, pelo qual negado provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus n. 785.941/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo duplamente qualificado por concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima majorado (incs. II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação do paciente, em acórdão com esta ementa:



    "APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos Firmes e seguras palavras das vítimas, além da ampla confissão Absolvição Impossibilidade – Participação de menor importância Inocorrência Sem que tivesse aceitado conduzir o veículo roubado, o crime poderia não ter ocorrido Dosimetria Pleito para redução das penas ao mínimo legal Insuficiência – Afastamento da qualificadora da restrição de liberdade Descabimento – Privação das vítimas por tempo juridicamente relevante – Desclassificação para tentativa diante da recuperação integral dos bens Descabimento Crimes que se consumaram com a cessação da grave ameaça e retirada dos bens da esfera de disponibilidade e vigilância das vítimas Regime fechado de rigor" (doc. 3).



    4. Impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 
n. 785.941/SP, oportunidade em que se sustentou a desclassificação para o crime de roubo tentado e o reconhecimento da “menor participação” do paciente nos eventos criminosos (§ 1º do art. 29 do Código Penal), impugnando-se, ainda, a fixação do regime prisional fechado. Em 14.2.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração, nos termos seguintes:



    “(...)



    No que pertine à consumação do delito, está consignado na r. sentença condenatória que houve a inversão da posse da res furtivae: 



    (...)



    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado: 



    ‘A combativa defesa assinala, ainda, a possibilidade de desclassificação do crime para a modalidade tentada, apenas porque os bens, depois da ação policial, foram recuperados. 



    Ora, a recuperação dos bens não tem relação alguma com a tentativa, ficando esta limitada a condutas em que os bens sequer saíram da esfera de vigilância e disponibilidade dos ofendidos, o que não ocorreu na hipótese. 



    De qualquer modo, é cediço, a modalidade consumada é alcançada no momento em que, cessada a violência ou grave ameaça, o agente sai, como ocorreu na hipótese, do local dos fatos, na posse dos bens móveis alheios. 



    A jurisprudência do STF posiciona-se neste sentido. O momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração com emprego de violência ou grave ameaça sendo irrelevante a circunstância de o agente não ter se locupletado com a coisa roubada (STF RT 572/433). 



    E mais, ‘o STF, em sessão plenária, firmou jurisprudência no sentido de que o delito de roubo já está consumado se o ladrão é preso em decorrência de perseguição imediatamente após a subtração da coisa, não importando assim que tenha, ou não, posse tranquila desta’ (RT 732/632-3). 



    No caso, a grave ameaça ainda permanecia, dada a restrição da liberdade da vítima, mas o veículo já havia sido retirado da esfera de disponibilidade dela, transpondo, portanto, a modalidade da tentativa, avançando na modalidade consumada pela qual foi corretamente condenado. 



    Desta forma, ‘determina-se o momento consumativo do roubo com o apoderamento da coisa subtraída, não interessando a circunstância de imediata prisão do agente, ao se entregar à fuga’ (JUTACrim 55/387, 47/323 e 45/414). 



    Assim também vem decidindo o Excelso Superior Tribunal de Justiça’ (fls. 119-120, grifei). 



    In casu, o v. acórdão vergastado está em perfeita harmonia com o entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, havendo a inversão da posse, é prescindível que seja mansa e pacífica para a consumação do delito de roubo. 



    Na espécie, a Corte local concluiu pela prática do delito em sua modalidade consumada, consignando que ‘o veículo já havia sido retirado da esfera de disponibilidade dela, transpondo, portanto, a modalidade da tentativa, avançando na modalidade consumada pela qual foi corretamente condenado.’ Nesse contexto, inviável o reconhecimento da modalidade tentada. Nesse sentido: (...) 



    Quanto à alegação de participação de menor importância, melhor sorte não socorre ao impetrante. Com efeito, reconhecida a coautoria ou o concurso de agentes, é regra que todos respondam da mesma o forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa disposição legal, como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Isto porque o Código Penal adotou a teoria monista, segundo a qual todo aquele que concorre para o crime responde por ele em sua totalidade. 



    Dessarte, embora o crime seja resultado da conduta de várias pessoas, permanece único e indivisível, resultando na incidência das mesmas cominações para todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime. 



    Na hipótese, não se reconhece a participação de menor importância do paciente, tendo em vista que ‘sem o conluio prévio e aceitação de conduzir o veículo roubado, o roubo talvez nem tivesse acontecido’, a denotar o liame subjetivo entre eles e a intensa adesão do paciente à prática delitiva. Nesse sentido: (...)



    No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. (...) 



    Na hipótese, a fixação do regime fechado se mostra adequada para o início de cumprimento da pena, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado no crime, praticado em concurso de agentes, mediante violência e restrição da liberdade da vítima, elementos que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Assim, considerando o quantum de pena estabelecido e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Nesse sentido: (...)



    Por fim, deve-se ressaltar que o período de prisão cautelar deve ser considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP. 



    Todavia, uma vez não adotada tal providência, remanesce a competência concorrente do juízo da execução para a detração penal, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/84, o qual, ademais, dispõe de mais elementos para avaliar a possibilidade de aplicação da referida benesse (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.789.102/SP, Sexta Turma, 
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/4/2020; EDcl no AgRg no REsp n. 1.653.604/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/10/2019). 



    In casu, a autoridade coatora analisou a questão do cômputo da prisão, sob o prisma da detração penal, e não da progressão de regime, em consonância com o que determina o comando normativo, consignado que o tempo de prisão, nem de longe, aponta cumprimento da parcela necessária a eventual progressão ou alteração do regime inicialmente fixado. 



    Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto, de modo que, rever esse entendimento, para detrair o lapso temporal da prisão cautelar e readequar o regime, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. 



    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    P. e I.” (doc. 2).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, negou provimento ao agravo regimental da defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. DETRAÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. III - Na hipótese, a fixação do regime fechado se mostra adequada para o início de cumprimento da pena, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi empregado no crime, praticado em concurso de agentes, mediante violência e restrição da liberdade da vítima, elementos que justificam o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena. Assim, considerando o quantum de pena estabelecido e a fundamentação concreta levada a efeito pelo eg. Tribunal de origem, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, mostra-se adequado ao caso, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. Precedentes. 
IV - O período de prisão cautelar deve ser considerado para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, consoante o disposto no art. 387, § 2º, do CPP. Todavia, uma vez não adotada tal providência, remanesce a competência concorrente do juízo da execução para a detração penal, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/84, o qual, ademais, dispõe de mais elementos para avaliar a possibilidade de aplicação da referida benesse. Precedentes. V - In casu, a autoridade coatora analisou a questão do cômputo da prisão, sob o prisma da detração penal, e não da progressão de regime, em consonância com o que determina o comando normativo, consignado que o tempo de prisão, nem de longe, aponta cumprimento da parcela necessária a eventual progressão ou alteração do regime inicialmente fixado. Agravo regimental desprovido” (doc. 4).



    5. Contra esse julgado a defesa impetrou o presente habeas corpus, reiterando apenas as alegações de constrangimento ilegal consistentes na fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao paciente e na ausência de aplicação imediata da detração prevista no 
§ 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.



    Afirma a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso, com afronta às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal e à Súmula n. 440 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Sustenta que, “diante da quantidade punitiva aplicada e das condições pessoais do agente, bem como do tempo de custódia cautelar, o regime aberto, ou, ao menos, o semiaberto se mostra adequado, justo e proporcional à situação concreta, não havendo peculiaridade específica apta a indicar a maior gravidade da conduta e a justificar a necessidade de aplicação de regime prisional mais severo, destacando-se, ainda, que fora do sistema penitenciário[,] o Acusado terá melhores condições de regeneração”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “(...) requer seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente, com a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, para que seja conferido ao Paciente o direito de aguardar em regime semiaberto o julgamento final deste remédio constitucional. Ao final, após colhidas as informações da D. autoridade coatora, no mérito, pugna seja CONDEDIDA DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja abrandado o regime inicial executório aplicado, fixando-se o semiaberto”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 24.1.2023, com baixa do processo à origem antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020)”.



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 
HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    8. Não se verifica, na espécie, manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício ao paciente.



    9. Quanto ao regime prisional, tem-se na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    10. Na sentença condenatória, mantida pelo Tribunal estadual, 
fixou-se o regime fechado para o início de cumprimento e negou-se a possibilidade de aplicação desde logo da detração, com os fundamentos a seguir: 



    “(...) os fatos imputados ao réu são concretamente graves. Tratou-se de roubo de carga, praticado com premeditação, em comparsaria e mediante restrição à liberdade da vítima. A junção destas circunstâncias faz com que a gravidade do roubo ultrapasse aquela inerente ao delito. E diante dessa gravidade concreta, resta claro que o regime intermediário seria insuficiente para se alcançar as finalidades da sanção penal. Por estes motivos, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.



    Inviável a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o regime prisional não foi fixado apenas com base na quantidade de pena aplicada” (fl. 62, doc. 3).



    11. O Tribunal estadual manteve a sentença condenatória, assentando o acerto na fixação do regime fechado e a impossibilidade de imediata detração, nestes termos:



    “O regime prisional, por fim, diante da gravidade das condutas, com invasão, primeiro, de estabelecimento comercial aberto ao público e, depois, abordagem em via pública, com emprego de grave ameaça e violência, além do quantum a que condenados, não poderia ser diverso do fechado. (...)



    Com efeito, o meliante demonstra possuir personalidade distorcida e voltada para prática delitiva, o que recomenda a adoção de regime mais rigoroso, sendo impossível a continuidade da vivência do réu em sociedade sem que, antes, passe por intensivo tratamento estatal, merecendo a liberdade apenas quando satisfizer os requisitos, e restar demonstrado que assimilou a terapêutica penal. 



    E nem se diga que cabe aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, já que o tempo de prisão, nem de longe, aponta cumprimento da parcela necessária a eventual progressão ou alteração do regime inicialmente fixado” (fl. 101, doc. 3).



    12. Pelo quadro apresentado, verifica-se que as instâncias ordinárias assentaram a gravidade concreta da conduta, superior àquela dos crimes de mesma natureza, considerando o modus operandi na prática do delito e suas consequências, mencionando as circunstâncias específicas do crime, entre elas, a restrição à liberdade da vítima e o concurso de agentes. 



    13. Não se comprova, assim, desproporção na imposição do regime fechado, fixado motivadamente com base nas peculiaridades do caso, formando-se a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada”(HC n. 112.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    14. Este Supremo Tribunal também assentou ser inexigível a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, devendo a sentença ser lida em seu todo (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    15. Sobre a pretendida detração, as instâncias antecedentes demonstraram sua inaplicabilidade imediata, não somente porque “o regime prisional não foi fixado apenas com base na quantidade de pena aplicada” como também porque “o tempo de prisão, nem de longe, aponta cumprimento da parcela necessária a eventual progressão ou alteração do regime inicialmente fixado”. 



    Registre-se, ademais, que o acórdão recorrido não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal de tratar-se de tema afeto ao juízo da Execução Penal, especialmente diante do trânsito em julgado da condenação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.521-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL: DESCABIMENTO (§ 2º DO ART. 131 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(RHC n. 214.111-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    Nesse mesmo sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Execução penal. Detração. Regime prisional. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita 
(HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado’ 
(HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 204.656-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.546-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora